Tribunal: CARF
Processo: 11274.720557/2021-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720557/2021-08
ACÓRDÃO
3301-014.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para interpor recurso voluntário é de trinta dias contados da data
da intimação do Acórdão da DRJ
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente como relatório àquele produzido
pelo Órgão Julgador de Piso:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720557/2021-08
2
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de
insuficiência de recolhimentos relativos à contribuição social para o
financiamento da seguridade social – Cofins - e à contribuição para o programa de
integração social e o programa de formação do patrimônio do servidor público -
PIS/Pasep, ambas apuradas no regime não cumulativo, relativos aos períodos de
apuração de janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (fls. 2 a 24).
Relativamente à Cofins, na data de lavratura do auto, o montante lançado alcança
o valor total de R$ 21.518.619,68, sendo que R$ 11.269.050,60 se refere à
contribuição, R$ 8.451.787,88 à multa de ofício e R$ 1.797.781,20 a juros de mora
(fls. 11). Quanto à contribuição para o PIS/Pasep, o montante lançado alcança o
valor total de R$ 3.435.194,43, sendo que R$ 1.796.323,88 se refere à
contribuição, R$ 1.347.242,85 à multa de ofício e R$ 291.627,70 a juros de mora
(fls. 2).
No Relatório Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração, constam os seguintes
esclarecimentos e informações (fls. 20 a 24):
a) o procedimento fiscal fundamentou-se na análise das escriturações digitais da
empresa enviadas ao ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped -
e da confrontação destas com as informações relativas à fiscalizada obtidas em
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, assim como
recolhimentos efetuados por meio de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais – DARF – e informações prestadas pela própria empresa em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF;
b) a entrega da Escrituração Contábil Fiscal – ECF – e da escrituração fiscal digital
da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita – CPRB -(EFD-Contribuições), relativas aos períodos de apuração
em análise, ocorreu somente após o início do procedimento fiscal;
c) por ser optante da sistemática de apuração do imposto de renda pelo lucro
real, a empresa estava submetida a apuração não cumulativa das contribuições,
visto que não se enquadrava em nenhuma das exceções legais;
d) os valores apurados pela fiscalização divergem das informações prestadas pela
empresa nas EFD-Contribuições entregues, bem como não houve recolhimentos e
nem confissão dos valores devidos em DCTF;
e) o lançamento fiscal consiste nos valores apurados pela fiscalização, pois não
confessados e nem recolhidos espontaneamente pela fiscalizada.
Na impugnação apresentada a empresa alega que (fls. 165 a 167):
a) o “despacho decisório” é nulo, pois a fiscalização foi realizada por autoridade
incompetente, pois tem domicílio tributário em Olinda-PE e a autoridade
condutora do procedimento fiscal está situada em Natal-RN;
b) as atividades de arrecadação, cobrança e fiscalização tributária são de
competência da unidade administrativa do domicílio tributário do contribuinte, o
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720557/2021-08
3
qual somente pode ser recusado se dificultar a atividade da administração
tributária, o que não ocorreu na situação em tela; e,
c) não estava omissa relativamente às entregas das ECF referentes aos períodos
fiscalizados, contrariamente ao afirmado pela fiscalização.
Ao final, requer o acolhimento de sua impugnação, a fim de que sejam anulados
os autos de infração em debate.
1.1. A DRJ 09 manteve o lançamento de ofício na íntegra em Acórdão com a
seguinte Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
1.2. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera o quanto
descrito em Impugnação e pleiteia a suspensão dos créditos exigidos no presente lançamento.
1.3. Constatada a intempestividade do Recurso Voluntário o Órgão Julgador de Piso
não o conheceu, fato que levou ao manejo de writ pela Recorrente que garantiu o
encaminhamento Recurso Voluntário interposto no processo administrativo 0420100.2021.00065
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.

VOTO
2. A Recorrente foi intimada pelos correios do Acórdão de Impugnação em 09 de
dezembro de 2021:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.387 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720557/2021-08
4
2.1. O protocolo do Recurso a esta Casa ocorreu somente em 26 de janeiro de 2022,
logo, em prazo bem superior ao trintídio legal, sendo a peça intempestiva:

2.2. Desta feita, era realmente intempestivo o Recurso Voluntário.
2.3. No ensejo, não há qualquer afronta à decisão judicial, pois esta determina
apenas e tão somente que o recurso, ainda que intempestivo, deve ser encaminhado a esta Casa
para análise:
Inicialmente cumpre ressaltar que conforme previsto no art. 33, caput, do
Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, caberá
recurso voluntário, com efeito suspensivo do julgamento dos processos em
primeira instância. Outrossim o art. 35 dispõe que o recurso voluntário, mesmo
perempto, deverá ser encaminhado ao órgão de segunda instância (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal - CARF), que julgará a perempção. Observe-se:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)"Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção."
Desta feita, o recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica, mesmo que
intempestivo, deve ser enviado ao CARF, órgão colegiado competente para
apreciá-lo, conforme pleiteado no mandado de segurança.
3. Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 237
DF CARF MF
Original